Tribunal: TJBA
Processo: 0519041-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519041-48.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDLEUSA VIEIRA DE SOUSA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, concluindo pela abusividade da taxa de juros prevista no contrato bancária objeto de revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade relevante capaz de alterar o resultado do julgamento no tocante ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão, cuja fundamentação hialina no sentido de que a taxa média de mercado é o referencial adotado na jurisprudência para balizar o juízo de abusividade da taxa de juros, concluindo expressamente que, à luz desse critério, a taxa pactuada estava abusiva, comportando revisão. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurar qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0519041-48.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como Embargada EDLEUSA VIEIRA DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.